Tribunal: TJMT
Processo: 1010273-72.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010273-72.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (IMPETRANTE), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), FERNANDO FELIPE CAMPOS - CPF: 061.517.211-36 (PACIENTE), CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR - CPF: 065.347.301-03 (PACIENTE), DOUGLAS PENA GENEROSO - CPF: 047.344.271-00 (PACIENTE), FERNANDO FELIPE CAMPOS - CPF: 061.517.211-36 (PACIENTE), CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR - CPF: 065.347.301-03 (PACIENTE), DOUGLAS PENA GENEROSO - CPF: 047.344.271-00 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS - PRISÕES PREVENTIVAS - EXCESSO DE PRAZO
PARA FORMAÇÃO DA CULPA; DIREITO À EXTENSÃO DE EFEITOS DE DECISÃO FAVORÁVEL CONCEDIDA A CORRÉUS;
DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR;
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, PREDICADOS PESSOAIS - PEDIDO DE LIBERDADE -
SEGREGAÇÕES HÁ 2 (DOIS) ANOS - PLURALIDADE DE CRIMES - 36 (TRINTA E SEIS) DENUNCIADOS REPRESENTADOS POR ADVOGADOS DISTINTOS - SUCESSIVOS PLEITOS DE REVOGAÇÃO/RELAXAMENTO - APRESENTAÇÃO DE DEFESAS PRÉVIAS SEPARADAMENTE - ATOS PROCESSUAIS PRODUZIDOS - CITAÇÕES/INTIMAÇÕES POR MEIO DE CARTAS PRECATÓRIAS - RENÚNCIA DE ADVOGADOS CONSTRUÍDOS - ALTERAÇÃO DO FLUXO REGULAR DA INSTRUÇÃO -
AFERIÇÃO DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO
- ENTENDIMENTO DO STJ

E DECISÃO DO TJMT - NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUÍZO SINGULAR NÃO IDENTIFICADO -
PROLAÇÃO DE SENTENÇA - PENDÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS DAS DEFESAS - SÚMULA 52 DO STJ - EXTENSÃO - PACIENTES DENUNCIADOS POR TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - CORRÉUS DENUNCIADOS APENAS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DISTINTAS - EXTENSÃO NÃO JUSTIFICADA

ARESTO DO TJMT -
PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA, PREDICADOS PESSOAIS, PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - MATÉRIAS APRECIADAS EM HC ANTERIOR - MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT - IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE, ORDEM DENEGADA.

Não

se constata excesso de prazo quando a ação penal tem tramitação regular, com pluralidade de réus e advogados, imputação de diversas condutas criminosas e expedições de cartas precatórias (STJ, AgRg no HC nº 614172/RS; HC nº 590.992/DF), sobretudo diante de fatores externos [regime de teletrabalho, pandemia COVID-19 e
recesso forense
], que alteraram o fluxo regular da ação penal (TJMT, HC NU 1000095-98.2021.8.11.0000).

Quando a prolação de sentença depende apenas da apresentação de alegações finais das Defesas, afigura-se atraída a incidência da
“Súmula 52 do STJ, que dispõe: ‘encerrada a instrução crimina, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
” (STJ, HC 455.149/RJ).

Se os pacientes não se encontram na mesma situação fático-processual dos corréus, inexiste justificativa para a extensão dos efeitos da liberdade processual concedida (TJMT, HC nº 93315/2015).

As matérias analisadas em
habeas corpus
anteriores não devem ser conhecidas (STJ, AgRg no HC nº 290.203/RJ; TJMT, HC N.U 1003256-87.2019.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1010273-72.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. PAULY RAMIRO FERRARI DORADO

PACIENTE(S):

DOUGLAS PENA GENEROSO

CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR

FERNANDO FELIPE CAMPOS

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de FERNANDO FELIPE CAMPOS, CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR e DOUGLAS PENA GENEROSO

contra ato omissivo do Juízo da 7ª Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 1º grau N.U 0019471-92.2020.8.11.0042 - Código 635604), por não ter proferido sentença pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e tráfico de drogas - art. 2º da Lei 12.850/2013 e art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que: 1) os pacientes estão presos preventivamente
“há mais de 800 dias”
, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 27.5.2022); 2) fariam jus à extensão dos efeitos da decisão
“favorável aos corréus Peterson Willian Ariati de Castro e Lucas Correa de Azevedo, nos autos dos Habeas Corpus nº 1019612-89.2021.8.11.0000 e 1008012-37.2022.8.11.0000”
, por estarem na mesma situação jurídica; 3) as prisões preventivas não estariam fundamentadas em pressupostos da custódia cautelar; 4) eventuais condenações ensejariam regime diverso do fechado; 5)
“os pacientes são primários e menores de 21 anos”
.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória aos pacientes (ID 129690682), com documentos (IDs

129690684 129690685).

O pedido liminar foi indeferido (ID 130050687).

O Juízo singular prestou informações (ID 130477688).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Organização Criminosa. Prisão Preventiva. Fundamento da impetração: 1) excesso de prazo; 2) pressupostos da preventiva; 3) predicados pessoais; 4) ofensa ao princípio da homogeneidade; 5) extensão de efeitos. Pedido de liberdade provisória ou extensão de efeitos de decisão paradigma. 1. Excesso de prazo. Informações do Juízo singular. Instrução processual encerrada. Apresentação de memoriais pelo Ministério Público. Prolação de sentença que depende apenas da apresentação das alegações finais defensivas. Alegação de constrangimento ilegal superado. Súmula 52 do STJ. Premissa do TJMT. 2. Prisão preventiva. Idoneidade da decisão constritiva dos pacientes Fernando e Cristiano deliberadas nos Habeas Corpus nº 1014820-29.2020 e 1022427-59.2021. Reiteração de argumentos. Rejeição liminar. Diretriz do TJMT. Prisão preventiva do paciente Douglas. Elementos indicativos de envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. Prisão provisória motivada na garantia da ordem pública. Reiteração delitiva do paciente, o qual responde Executivo de Pena nº 6158-77.2017.8.11.0007 (condenação por homicídio). Prisão idônea. 3. Condições pessoais favoráveis que não justificam a revogação. Enunciado Criminal 43 do TJMT. 4. Violação ao princípio da homogeneidade. Incorrência. Pena cominada no preceito secundário da norma violada [organização criminosa e tráfico de drogas] que admite a fixação do regime fechado para cumprimento da pena hipotética, a teor do estabelecido no art. 33, § 3º, do CP. Entendimento do TJMT. 5. Situação processual dos pacientes que não se assemelham com os paradigmas. Os pacientes foram denunciados por tráfico de drogas e organização criminosa, ao passo que os corréus Peterson Willian Ariati de Castro e Lucas Correa de Azevedo foram denunciados apenas por organização criminosa. Pleitos de extensão dos pacientes Fernando e Cristiano analisados no julgamento do HC nº 1022427-59.2021. Ordem denegada. Inexistência de identidade de situação fático-processual. Constrangimento ilegal não identificado. Parecer pelo conhecimento parcial e, nessa extensão, denegada a ordem.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – ID 130738682)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos para formação da culpa dos pacientes, por envolver argumento de desídia judicial.

Vejamos.

Em 2.7.2020, o Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta decretou a prisão preventiva dos pacientes e de outros 33 (trinta e três) representados

(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito - PJe ID 34268010).

Os mandados de prisões contra os pacientes FERNANDO FELIPE CAMPOS e DOUGLAS PENA GENEROSO foram cumpridos em 8.7.2020, ao passo que do paciente e CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR, no dia

3.12.2021 (Sistema
Primus
- Código 635604).

Em 21.7.2020, o Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta declinou competência para o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá por entender que,
“após a deflagração da operação, verificam-se indícios que direcionam para a convicção de que se trata de investigação em face de grupo de agentes estruturado e hierarquizado, com divisão de tarefas”
, bem como determinou o encaminhamento dos autos
“com a máxima urgência”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – PJe 1002542-72.2020.8.11.0007).

Em 28.7.2020, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá firmou a competência e ratificou os atos decisórios e não decisórios praticados pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, inclusive em relação à decretação da prisão preventiva dos pacientes e de outros 33 (trinta e três) representados (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - Sistema
Primus
- Código 632522).

No mesmo ato [28.7.2020], indeferiu pedido de revogação das prisões preventivas do paciente FERNANDO FELIPE CAMPOS e outros 3 (três) coindiciados e concedeu prisão domiciliar a outros 3 (três) coindiciados (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – Código 632522).

Em 28.8.2020, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado - GAECO - ofereceu denúncia contra os pacientes por organização criminosa e tráfico de drogas - art. 2º da Lei 12.850/2013 e art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 -.

Em 3.9.2020, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá recebeu a denúncia (Código 635604).

Em 12.11.2020, indeferiu pedido de liberdade de 2 (dois) codenunciados [Tiago Oliveira dos Santos e Nathalia Morais Rosa], deferiu deslocamentos a 2 (dois) codenunciados [Andressa Batista Zengo para ir ao dentista e Waldecir da Silva Dutra Leite para trabalhar no Município de Juína] e ordenou a intimação do paciente FERNANDO FELIPE CAMPOS para constituir novo advogado ou manifestar interesse em ser representado pela Defensoria Pública, uma vez que o advogado por ele constituído,
“Dr. Gabriel Panucci Rosa, renunciou aos poderes que lhe foram outorgados”
(Sistema
Primus
- Código 632522).

Em 6.5.2021, nomeou o órgão da Defensoria Pública para
“atuar da defesa”
de 9 (nove) codenunciados; ordenou a citação de 5 (cinco) denunciados e a habilitação de dois advogados nos autos; abriu vista ao órgão ministerial em razão de pedido de revogação de custódias cautelares de 4 (quatro) denunciados (Sistema
Primus
- Código 635604 – fls. 236).

Em 25.6.2021, os autos foram remetidos à Defensoria Pública, a qual em 9.7.2021, apresentou resposta à acusação em favor de 16 (dezesseis) corréus (Sistema
Primus
- Código 635604).

Em 8.9.2021, analisou as preliminares arguidas nas respostas às acusações, indeferiu pedido de desmembramento dos autos em relação ao paciente FERNANDO FELIPE CAMPOS, dos pedidos de revogação da custódia de 6 (seis) codenunciados, a citação por edital do paciente CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR, a remessa dos autos à Defensoria Pública para apresentar resposta à acusação de 3 (três) codenunciados e vista ao órgão ministerial para manifestação sobre as preliminares arguidas e pedidos revogatórios.

Em 14.1.2022, indeferiu pleitos revogatórios do paciente FERNANDO FELIPE CAMPOS e CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR e de outros 4 (quatro) codenunciados, manteve a prisão do paciente DOUGLAS PENA GENEROSO, determinou a intimação de 10 (dez) codenunciados para constituírem advogados ou manifestarem interesse em ser assistidos pela Defensoria Pública, a intimação de 5 (cinco) codenunciados para apresentarem resposta à acusação, bem como vista ao órgão ministerial para manifestação quanto ao pedido de revogação da custódia de um codenunciado (Sistema
Primus
- Código 635604).

No mesmo dia [14.1.2022], rejeitou as preliminares arguidas pelas defesas e designou audiência de instrução e julgamento para os dias 7, 8 e 9.3.2022 (Sistema
Primus
- Código 635604).

Realizadas as audiências nas datas supracitadas [7, 8, 9, 23 e 24.3.2022], a instrução processual fora encerrada (Sistema
Primus
- Código 635604).

O órgão ministerial e 35 (trinta e cinco) réus apresentaram alegações finais, estando o feito pendente apenas da apresentação pela corré Tamires Fernanda de Arruda (Sistema
Primus
- Código 635604).

Pois bem.

No caso, os pacientes FERNANDO FELIPE CAMPOS e DOUGLAS PENA GENEROSO encontram-se segregados preventivamente há 2 (dois) anos e o paciente CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR há 8 (oito) meses, consideradas as datas das prisões [
8.7.2020
e
3.12.2021
] e do relatório desta impetração [
18.7.2022
].

Porém, a formação da culpa envolve pluralidade de crimes - tráfico de drogas na região norte do Estado [Munícipios de Alta Floresta, Juína, Juruena, Carlinda e outros], além de homicídios [motivados pela disputa do monopólio do comércio de substância entorpecente], roubos, furtos e corrupção de agentes públicos -, 36 (trinta e seis) denunciados - representados por advogados distintos, que deduziram sucessivos pleitos de revogação ou “relaxamento” das custódias preventivas e apresentaram defesa prévia separadamente – e atos processuais produzidos [declínio de competência, ratificação de decisões proferidas, recebimento da denúncia, pronunciamento sobre os pedidos formulados nas defesas prévias apresentadas, citações/intimações por meio de cartas precatórias expedidas para as Comarcas de Sinop/MT, Cotriguaçu/MT, Nova Monte Verde/MT e Alta Floresta/MT, constituição de novos advogados em razão de renúncias e informações prestadas em
habeas corpus
], que alteraram o fluxo regular da instrução.

Nesse quadro, não se constata excesso de prazo quando a ação penal tem tramitação regular, com pluralidade de réus e advogados, imputação de diversas condutas criminosas e expedições de cartas precatórias (STJ, AgRg no HC nº 614172/RS - Relator Min. Nefi Cordeiro - 17.2.2021; HC nº 590.992/DF - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1º.3.2021), sobretudo diante de fatores externos [regime de teletrabalho, pandemia COVID-19 e
recesso forense
], que alteraram o fluxo regular da ação penal (TJMT, HC NU 1000095-98.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 26.2.2021).

Em situação análoga, este e. Tribunal decidiu:

“O enfrentamento da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa exige a cuidadosa aferição das particularidades do caso concreto, como a complexidade dos fatos, [...] a necessidade de expedição de cartas precatórias para o deslinde da instrução, entre outros fatos que, naturalmente, justificam o maior elastério”
(TJMT, N.U 1006728-96.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 13.06.2019).

Não bastasse, a prolação de sentença depende apenas da apresentação de alegações finais de uma corré [Tamires Fernanda de Arruda], de modo a atrair a incidência da
“Súmula 52 do STJ, que dispõe: ‘encerrada a instrução crimina, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
(STJ, HC 455.149/RJ - Relator: Min. Ribeiro Dantas -10.9.2019).

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Não prospera a
alegação
de
excesso
de
prazo
injustificado para formação da culpa, se a instrução processual já foi encerrada e o feito está na iminência de ser encaminhado às partes para
alegações

finais
e posterior prolação de sentença.”
(HC N.U 1004083-93.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 4.5.2022)

Nesse quadro, o constrangimento ilegal por excesso de prazo atribuível ao Poder Judiciário não se afigura caraterizado.

Quanto ao pedido de extensão formulado por DOUGLAS PENA GENEROSO, verifica-se que este paciente foi denunciado por tráfico de drogas e organização criminosa, ao passo que os corréus Peterson Willian Ariati de Castro e Lucas Correa de Azevedo foram denunciados apenas por organização criminosa.

A liberdade foi concedida aos corréus em aplicação do princípio da homogeneidade, ao se ponderar o tempo de prisão preventiva [aproximadamente 1 (um) ano e 5 (cinco) meses] e a pena em perspectiva do fato criminoso imputado [organização criminosa].

Nesse quadro jurídico, o paciente não se encontra na mesma situação fático-processual dos corréus, razão pela qual inexiste justificativa para a extensão dos efeitos da liberdade processual concedida (TJMT, HC nº 93315/2015 - Terceira Câmara Criminal - 20.8.2015).

Por sua vez, o pleito de extensão dos pacientes
FERNANDO FELIPE CAMPOS e CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR
foi analisado no julgamento do HC nº 1022427-59.2021.8.11.0000, por esta e. Primeira Câmara Criminal, em 10.2.2022, e indeferido, também por não estarem na

mesma situação dos corréus

[
Peterson Willian Ariati de Castro e Lucas Correa de Azevedo
].

Igualmente, as matérias relativas aos pressupostos da custódia preventiva, predicados pessoais favoráveis, princípio da homogeneidade e aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, também foram apreciadas por esta e. Câmara, no HC nº 1014820-29.2020.8.11.0000, no dia 25.9.2020, nos termos da seguinte Ementa:

“
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – NULIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, PRISÃO PREVENTIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS – PEDIDO DE OUTORGA DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – NULIDADE DO ATO CONSTRITIVO – ALEGAÇÃO PREJUDICADA – RATIFICAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE – JULGADOS DO STF E DO TJMT – GRAU DE ENVOLVIMENTO ENTRE O PACIENTE E OUTROS MEMBROS DA FACÇÃO “COMANDO VERMELHO” – COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES DIRETAMENTE AOS USUÁRIOS – SISTEMA DENOMINADO “DISK-DROGA” – ORIENTAÇÃO DO STJ E ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO AUTORIZADA – PREMISSA DO STF E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – LOCALIZAÇÃO DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA DELITIVA – ENTENDIMENTO DO STJ – SUBSTITUIÇÃO INSUFICIENTE – ORDEM DENEGADA. [...]

A constrição preventiva justifica-se quando há indícios de que o paciente integra organização criminosa voltada especialmente ao tráfico de drogas e à prática de crimes com violência, com ‘alto grau de organização interna e divisão de tarefas entre seus membros’ (STJ, HC 458884/SP).

‘A constrição cautelar do paciente está calcada na gravidade concreta do delito [...], pois ‘atua em conjunto com os demais indiciados, [...] além de ser parte integrante de uma organização criminosa, conhecida como Comando Vermelho, de alta periculosidade, estando, a princípio caracterizado o crime de associação para o tráfico’ (TJMT, HC N.U 1014608-42.2019.8.11.0000).

‘As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis’ (TJMT, Enunciado Criminal 43)

O c. STJ possui entendimento no sentido de que a custódia cautelar afigura-se imprescindível quando há apreensão de armas de fogo e munições de diversos calibres na residência de membro de organização criminosa voltada para a prática reiterada de tráfico de drogas e outros delitos com violência, tais como roubos e homicídios, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta delitiva (HC 519173/SP), de modo que a substituição mostra-se insuficiente para acautelar o meio social”
(Sistema PJe).

Sob essa ótica, essas matérias não devem ser conhecidas (STJ, AgRg no HC nº 290.203/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 1º.8.2014; TJMT, HC N.U 1003256-87.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 17.5.2019).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022